Tribunal: TJMT
Processo: 1022079-54.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022079-54.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 20.330.344/0001-76 (RECORRENTE), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRENTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), CEZAR ROBERTO CORREIA - CPF: 373.932.439-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso: 1022079-54.2025.8.11.0015

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente: BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido: CEZAR ROBERTO CORREIA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 14 a 18/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IDOSO HIPERVULNERÁVEL. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E SEGURO NÃO SOLICITADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de negócio jurídico consistente na aquisição de óculos, bem como das contratações acessórias de cartão de crédito e seguro vinculados, em razão de vício de consentimento e prática abusiva, determinando o cancelamento das cobranças futuras e condenando solidariamente as demandadas à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente suscita preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível, por suposta necessidade de perícia técnica em assinatura digital, e de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta ausência de comprovação de pagamentos, inexistência de vício de consentimento, ilegitimidade material por atuar apenas como meio de pagamento e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada necessidade de perícia técnica afasta a competência do Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se estão configurados vício de consentimento e prática abusiva na contratação de produto e serviços acessórios por consumidor idoso e hipervulnerável; e (iv) verificar a responsabilidade solidária da administradora de cartão Brasil Card, bem como o cabimento de restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material invocado, nos termos do Enunciado nº 54 do FONAJE, sendo desnecessária perícia técnica quando não há impugnação à autenticidade das assinaturas, mas discussão centrada em vício de consentimento e falha no dever de informação.

4.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o acervo documental é suficiente para formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa diante da presença de laudos médicos e audiológicos, contratos, nota fiscal e demais documentos aptos à solução da controvérsia.

5.

A administradora de cartão Brasil Card integra a cadeia de fornecimento quando o cartão é emitido no próprio estabelecimento como condição para viabilizar a compra, auferindo proveito econômico com taxas, parcelamento e seguro, o que atrai responsabilidade solidária pelos vícios e ilícitos da operação.

6.

O fornecedor viola o art. 39, IV, do CDC ao se aproveitar da hipervulnerabilidade de consumidor idoso com deficiência auditiva severa para induzi-lo à contratação de negócio excessivamente oneroso e complexo, sem assegurar compreensão real das condições negociais.

7.

A assinatura formal em documentos não afasta o vício de consentimento quando ausente prova de que o consumidor compreendeu adequadamente o conteúdo contratual, especialmente em contexto de deficiência auditiva severa e contratação em ambiente de venda.

8.

A comprovação dos pagamentos pode decorrer do conjunto probatório produzido nos autos, observado o princípio da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais, incumbindo ao fornecedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

O dano moral resta configurado quando consumidor idoso e hipervulnerável é submetido a contratação abusiva, com inclusão de produtos financeiros não solicitados e necessidade de recorrer ao Judiciário após tentativa frustrada de solução administrativa, circunstância que ultrapassa mero aborrecimento.

10.

O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência do Juizado Especial Cível não é afastada quando a controvérsia não exige prova pericial complexa, mas análise documental suficiente à solução da lide.

2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite o exame integral da controvérsia.

3. A administradora de cartão
Brasil Card
responde solidariamente por vícios e práticas abusivas ocorridos em operação comercial realizada em parceria com estabelecimento fornecedor.

4. A contratação realizada com consumidor idoso e portador de deficiência auditiva severa, sem informação clara e adequada e com imposição de produtos financeiros não solicitados, caracteriza vício de consentimento e prática abusiva.

5. A submissão de consumidor hipervulnerável a negócio abusivo gera dano moral indenizável, sendo adequada indenização fixada em valor proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 3º, §1º, I, 46 e 55; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 39, IV; Lei nº 10.741/2003; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1000176-38.2022.8.11.0024, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 09.12.2025, publ. 15.12.2025; Enunciado nº 54 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 359041885, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR A NULIDADE do negócio jurídico em questão de compra de óculos, bem como das contratações do cartão de crédito e do seguro a ele vinculados, por vício de consentimento e prática abusiva, determinando a suspensão imediata de todas as cobranças futuras e o cancelamento definitivo do cartão e do seguro, o que deve ser cumprido pelas demandadas no prazo de 15 dias úteis.

Concomitantemente, CONDENO solidariamente as demandadas à restituição dos valores pagos pelo autor em virtude do negócio em discussão, a título de danos materiais, com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros de mora a partir da primeira citação nos autos, bem como as CONDENO solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora desde a citação”.

Em suas
razões recursais
, sustenta a recorrente, em síntese,
preliminarmente
, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva do autor e produção de prova testemunhal, porém o juízo julgou antecipadamente a lide, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5º, LV, da CF).

Alega, ainda, em sede
preliminar
, a incompetência do Juizado Especial, ao fundamento de que a controvérsia envolve assinatura digital e demandaria perícia técnica para aferição da autenticidade documental, circunstância que afastaria a competência do JEC, nos termos do art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 54 do FONAJE.

No
mérito
, defende a ausência de comprovação efetiva dos pagamentos alegados no valor de R$ 526,00, afirmando inexistirem nos autos documentos bancários ou comprovantes idôneos.

Sustenta, também, a inexistência de prova de vício de consentimento, argumentando que a mera condição de idoso não implica incapacidade civil, sendo indispensável demonstração concreta de erro, coação ou dolo. Aduz que o contrato foi regularmente celebrado, contendo assinatura manuscrita e digital, as quais configurariam prova inequívoca da manifestação de vontade.

Afirma, ainda, a inexistência de dano moral, por não praticar ato ilícito, limitando-se a atuar como meio de pagamento, sem ocorrência de negativação, coação ou cobrança abusiva.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representando o recorrido, pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta a desnecessidade de realização de perícia técnica, ao argumento de que a controvérsia está centrada no vício de consentimento e na prática abusiva, e não na falsidade da assinatura.

Defende, ainda, a inexistência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o conjunto probatório documental constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento da demanda. Aduz a responsabilidade solidária da recorrente, por integrar a cadeia de consumo na modalidade
private label
.

Alega, também, estar demonstrado o vício de consentimento em razão da condição de hipervulnerabilidade do autor, bem como requer a manutenção do
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00, por reputá-lo adequado ao atendimento das funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, a recorrente insiste na tese de que a necessidade de perícia técnica para verificação da autenticidade da assinatura digital tornaria a causa complexa, afastando a competência do Juizado Especial Cível. A tese não prospera.

O Enunciado nº 54 do FONAJE, invocado pela própria recorrente, é preciso ao estabelecer que "
a menor complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em razão do direito material invocado."
E o objeto da prova, neste caso, não é a autenticidade da assinatura.

Da análise dos autos, constata-se que o autor não nega ter comparecido ao estabelecimento comercial, tampouco impugna as assinaturas apostas nos documentos apresentados, inexistindo alegação de falsidade documental.

A controvérsia, em realidade, não recai sobre a autenticidade das assinaturas, mas sobre a alegação de que a contratação foi realizada sem plena compreensão de seu conteúdo, em razão da condição de idoso do autor e de sua severa limitação auditiva, circunstâncias reconhecidas na sentença como aptas a caracterizar vício de consentimento e prática abusiva.

Nesse cenário, a realização de perícia grafotécnica ou relacionada à assinatura digital revela-se irrelevante para a solução da lide, porquanto tais provas não são capazes de demonstrar eventual descumprimento do dever de informação, o efetivo grau de compreensão do consumidor acerca das condições negociais ou eventual aproveitamento de sua situação de vulnerabilidade.

Esses aspectos podem ser satisfatoriamente apreciados a partir do acervo probatório já constante dos autos, especialmente laudos médicos e audiológicos, contratos e notas fiscais, não se verificando necessidade de dilação probatória complexa.

Posto isso, está correta a fixação da competência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da demanda, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

A recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do autor e produção de prova testemunhal. Todavia, a alegação não merece acolhimento.

O julgamento antecipado mostra-se plenamente cabível quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.

No caso concreto, constam dos autos laudos médicos e audiológicos aptos a comprovar a condição clínica do autor, contratos que evidenciam as circunstâncias da contratação e a alegada onerosidade do negócio, bem como nota fiscal demonstrando o valor cobrado. Tais elementos revelam-se suficientes para o exame da controvérsia, dispensando a produção de outras provas.

Cumpre destacar, ainda, que o sistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, celeridade e economia processual, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95.

Nesse contexto, a designação de nova audiência apenas para colher depoimento acerca de fatos já suficientemente documentados nos autos não se mostra necessária, representando medida incompatível com a racionalidade procedimental própria do rito.

Ademais, eventual oitiva do recorrido não teria o condão de infirmar a prova documental já produzida, especialmente os laudos médicos e audiológicos que atestam sua deficiência auditiva.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Pois bem, a presente demanda teve origem em ação ajuizada pelo autor, idoso de 69 anos,
portador de disacusia neurossensorial bilateral moderada a severa, condição devidamente comprovada por laudos médicos e audiológicos acostados aos autos
.

Sustenta ter sido submetido à prática abusiva no estabelecimento da
Fábrica dos Óculos
, ocasião em que, ao buscar a aquisição de óculos de grau, teria sido induzido à contratação de produto de elevado valor, no montante de
R$ 4.019,00
, mediante emissão de cartão de crédito da recorrente Brasil Card e contratação de seguro não solicitado, parcelados em
15 vezes
, sem plena compreensão das condições negociais em razão de sua condição de hipervulnerabilidade.

A sentença reconheceu a existência de vício de consentimento e prática abusiva, declarando a nulidade do negócio jurídico referente à compra dos óculos no valor de
R$ 4.019,00
, bem como das contratações acessórias relativas ao cartão de crédito e ao seguro a ele vinculados. Determinou, ainda, a suspensão imediata de todas as cobranças vincendas, além do cancelamento definitivo do cartão e do seguro.

As demandadas foram condenadas, solidariamente, à restituição da quantia de
R$ 526,00
, a título de
danos materiais
, correspondente ao pagamento de
R$ 200,00
de entrada e
R$ 326,00
referentes às parcelas adimplidas, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

Houve, também, condenação ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00
, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora desde a citação.

Compulsando os autos, vê-se que a recorrente insiste em que atuou "
apenas como meio de pagamento
", sem integrar a cadeia de consumo do produto, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelos vícios do negócio. O argumento não resiste à análise do sistema consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, consagra a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se à verificação de eventual participação da Brasil Card na relação jurídica subjacente. No caso concreto, a resposta é positiva, uma vez que a recorrente efetivamente integra a cadeia de fornecimento vinculada à operação discutida nos autos.

Conforme reconhecido na sentença, o
cartão de crédito
administrado pela
Brasil Card
foi emitido dentro do estabelecimento da
Fábrica dos Óculos
, como condição para viabilizar a compra do produto.

Não se trata de um cartão de crédito de uso geral, contratado autonomamente pelo consumidor em outro momento.

Trata-se de operação realizada em parceria comercial entre as duas empresas — modalidade conhecida como
private label
—, em que a administradora de cartões atua como instrumento da venda, auferindo lucro com taxas de administração, juros do parcelamento e prêmios de seguro.

A responsabilidade solidária no âmbito consumerista decorre justamente da participação econômica dos fornecedores na operação realizada, impondo a todos aqueles que dela auferem proveito o dever de responder pelos vícios e ilícitos dela decorrentes.

Nesse contexto, a
Brasil Card
não pode ser considerada terceira estranha à relação jurídica controvertida, mas sim integrante da cadeia de fornecimento e beneficiária direta da operação objeto da demanda.

A recorrente sustenta que a mera condição de idoso não implica incapacidade civil e que, para o reconhecimento do vício de consentimento, seria necessária a demonstração concreta de erro, coação ou dolo, ônus que incumbia ao autor e do qual não se desincumbiu.

A tese, embora tecnicamente formulada, desconsidera o contexto fático e a sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

É verdade que a idade avançada, por si só, não invalida a manifestação de vontade. O ordenamento jurídico não presume a incapacidade do idoso.

Contudo, o caso concreto vai além da simples condição etária. O autor é portador de disacusia neurossensorial moderada a severa bilateral — limitação auditiva comprovada por laudos médicos e audiológicos acostados aos autos —, o que o coloca em situação de hipervulnerabilidade no ambiente de consumo, especialmente em negociações que dependem de comunicação verbal clara e precisa.

O art. 39, inciso IV, do CDC, proíbe expressamente que o fornecedor se prevaleça "
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços"
.

A norma não exige a prova de coação física ou ameaça explícita. Basta que o fornecedor se aproveite da fragilidade do consumidor para impor negócio que ele não compreendeu plenamente.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que um idoso com severa limitação auditiva, que buscava óculos de grau simples, saiu do estabelecimento com:

(a) óculos no valor de R$ 4.019,00;

(b) cartão de crédito que não solicitou;

(c) seguro que não pediu;

(d) parcelamento em 15 vezes.

A desproporção entre o que o consumidor buscava e o que lhe foi vendido, aliada à sua condição de hipervulnerabilidade, é prova suficiente do aproveitamento de sua fragilidade.

A assinatura nos documentos não sana o vício. O consentimento válido exige não apenas a aposição da assinatura, mas a compreensão real das condições do negócio. Para um consumidor com limitação auditiva severa, em ambiente de loja, submetido a pressão de venda, a assinatura pode representar apenas a concordância formal com algo que não foi plenamente compreendido.

É exatamente para essas situações que o Código de Defesa do Consumidor estabelece o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC).

A recorrente alega que não há nos autos comprovação efetiva dos pagamentos de R$ 200,00 (entrada) e R$ 326,00 (parcelas), totalizando R$ 526,00.

A insurgência recursal não apresenta fundamentos aptos a ensejar a reforma da sentença.

No âmbito dos Juizados Especiais, a valoração da prova observa o princípio da livre convicção motivada, com procedimento orientado pela simplicidade e informalidade, sem submissão às formalidades mais rígidas do rito comum.

No caso concreto, o magistrado de origem reconheceu a comprovação dos pagamentos com base no acervo documental regularmente juntado aos autos.

Por sua vez, a recorrente, tanto em contestação quanto nas razões recursais, limitou-se a impugnação genérica, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de infirmar a conclusão adotada, deixando de juntar extratos, histórico de faturamento ou outros documentos aptos a demonstrar a inexistência das cobranças ou dos pagamentos alegados.

Ademais, nas relações de consumo, especialmente diante da hipossuficiência técnica do consumidor, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbindo ao fornecedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu no presente caso.

Quanto ao dano moral, a recorrente sustenta que não praticou ato ilícito, que atuou apenas como meio de pagamento e que não houve negativação, coação ou cobrança abusiva, razão pela qual não haveria dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do valor para R$ 1.000,00.

No caso concreto, o dano moral não decorre de mero aborrecimento ou arrependimento contratual — situações que, de fato, não geram indenização.

Decorre da submissão de um idoso hipervulnerável, portador de deficiência auditiva severa, a um negócio excessivamente oneroso e complexo, sem a prestação de informações claras e adequadas, com a inclusão de produtos financeiros não solicitados, e da posterior necessidade de buscar o Poder Judiciário para resolver a situação, após tentativas frustradas de cancelamento administrativo (inclusive via PROCON — ID 359041853).

Essa situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Representa ofensa concreta à dignidade do consumidor idoso e ao seu direito de autodeterminação nas relações de consumo, valores protegidos pela Constituição Federal (art. 1º, III), pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

No que tange ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contratos bancários. Empréstimo consignado não contratado. Consumidor idoso, analfabeto e hipervulnerável. Falta de comprovação da contratação. Nulidade dos contratos. Restituição dos valores. Dano moral configurado. Parcial provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por idoso, analfabeto e portador de deficiência auditiva,
visando à declaração de nulidade de contratos bancários que resultaram em descontos indevidos sobre sua conta e benefício previdenciário.
A sentença declarou a nulidade dos contratos impugnados, determinou a restituição dos valores descontados, fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos bancários impugnados foram validamente celebrados; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e em qual modalidade; (iii) determinar se o dano moral é configurado em razão dos descontos realizados e qual o valor adequado para a indenização.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Tema 1.061/STJ, incumbe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, ônus não cumprido no caso concreto, pois a instituição financeira optou pelo julgamento antecipado da lide e não produziu prova pericial, mesmo diante da impugnação fundamentada do autor.

4. A ausência de comprovação da regularidade das contratações conduz à nulidade dos contratos e à inexigibilidade dos débitos, especialmente quando os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável.

5. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida a partir de 31/03/2021, conforme modulação dos efeitos definida no EREsp 1.413.542/RS, sendo que os valores anteriores a essa data devem ser restituídos de forma simples.

6.
O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade do autor. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não havendo motivo para sua redução.

7. A compensação de valores é admissível para evitar enriquecimento sem causa, devendo ocorrer, em liquidação de sentença, sobre montantes efetivamente disponibilizados ao consumidor e devidamente comprovados nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. “Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor,
especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável”
. 2. “A ausência de comprovação da contratação acarreta a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes”. 3. “Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, conforme modulação do EREsp 1.413.542/RS”. 4. “O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo cabível indenização proporcional e razoável”. 5. “A compensação de valores eventualmente disponibilizados ao consumidor é admissível para evitar enriquecimento sem causa, desde que comprovada em liquidação”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, § 1º; 42, parágrafo único; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021; STJ, Tema 1.061; TJMT, Ap. Cív. n. 1002616-56.2025.8.11.0006, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 02.10.2025; TJMT, Ap. Cív. n. 1000407-39.2024.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.04.2025.

(N.U 1000176-38.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026